Tribunal: TJSP
Processo: 2055999-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, fundada em compra e venda de bem automotor, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré exclua o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e quite o financiamento bancário, bem como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, fundada em compra e venda de bem automotor, com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré exclua o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e quite o financiamento bancário, bem como estabeleceu multa diária no caso de descumprimento da medida de urgência. Requisitos comprovados de plano. Inteligência do art. 300 do CPC. Eventuais prejuízos sofridos pela agravante, em razão do deferimento da tutela de urgência na extensão pretendida, poderão ser resolvidos em perdas e danos por meio de processo autônomo, em caso de sentença de improcedência do pedido. No entanto, deve o magistrado fixar um limite temporal para incidência da multa diária de R$ 500,00 de modo a impedir o desvirtuamento da finalidade da astreinte e o enriquecimento sem causa da parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.